Tribunal: TJES
Processo: 5026149-38.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026149-38.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: Estado do Espírito Santo e outros
RECORRIDO: WENDER RIBEIRO QUEIROZ
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5026149-38.2023.8.08.0035

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: WENDER RIBEIRO QUEIROZ

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO ESPECÍFICA. DEVER DE CUSTÓDIA. DETENTO QUE CONTRAIU MOLÉSTIAS NO PERÍODO DE ACAUTELAMENTO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
WENDER RIBEIRO QUEIROZ
em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO,
aduzindo o requerente que ingressou no sistema prisional em 2019, gozando de boa saúde. Informa que no ano de 2022 perdeu a visão do olho direito após ser diagnosticado com uma bactéria contraída no local (uveíte), tratada tardiamente, bem como apresentou quadro de tuberculose. Busca, assim, indenização a título de danos morais.

Em contestação (ID 11535096), o requerido informa que não houve omissão estatal, considerando que não retornou à consulta oftalmológica pelo fato de os exames não estarem prontos e, quanto à tuberculose, afirma que os exames não foram reagentes.

A sentença (ID 11535143) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“À vista do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o Requerido a pagar ao Requerente o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de indenização por danos morais, atualizados exclusivamente através da Selic, na forma do art. 3º da EC 113/2021, desde a data do seu arbitramento (súmulas 362/TJ).

JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (CPC, art. 487, inc. I)
”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 11535147), reiterando que prestou todo auxílio ao autor em regime ambulatorial, sendo que eventuais doenças não são previsíveis de serem evitadas.

O autor apresentou contrarrazões (ID 11535152), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Pois bem. Havendo obrigação de agir do Estado em situações determinadas pela legislação existirá, por consequência, omissão específica e a responsabilidade será objetiva, sendo suficiente a demonstração de que o dano decorreu por conta daquela omissão/obrigação.

Além disso, impõe-se mencionar que o artigo 5º, XLIX, da Constituição Federal, determina que
“é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral”
. Trata-se, pois, de um dever específico de agir constitucionalmente garantido.

No caso em específico, o autor ingressou no sistema prisional em 2019 sem registro de nenhuma doença prévia (ID 11535083 - Pág. 1 a 5), sendo que em 08/03/2022 foi atendido pelo Dr. João Victor Silva (CRM/ES 17118) com queixa de dor ocular direita e perda parcial da visão há 03 dias e registro de encaminhamento urgente para avaliação (ID 11535083 - Pág. 8).

Seu retorno foi inicialmente agendado para 30/03/2022, contudo, remarcado para 05/05/2022 (ID 11535083 - Pág. 10), com diagnóstico de uveíte posterior. Conforme consta no ID 11535078, em avaliação com infectologista foi registrado pelo profissional ser necessária a avaliação do quadro CID A15 (tuberculose), bem como consta ainda a informação de que o problema da visão se refere à reativação da toxoplasmose.

Conforme informado anteriormente, ao ingressar no sistema prisional o autor não apresentava qualquer patologia, sendo que os problemas relatados em seu estado de saúde ocorreram durante seu confinamento. Observo que houve desídia na realização dos exames oftalmológicos que culminaram com problemas na visão direta (por reativação da toxoplasmose), bem como problemas respiratórios até então inexistentes (sinusite e tuberculose).

Da r. sentença, importante mencionar:

“Tais circunstâncias demonstram a conduta lesiva do Requerido com relação aos cuidados com a saúde do Requerente. O próprio Requerido relata os danos para o olho direito do Requerente, verbis: “perda de depressão foveal, área extensa de atrofia coriorretiniana em polo posterior acometendo parte da mácula, feixe papilomaculiar e porção proximal a arcada temporal inferior" (id. 33117796 - Pág. 2).

Ademais, está demonstrado que o Requerente teve problemas respiratórios, tais como tosse crônica, sinusite e tuberculose após o seu ingresso no sistema prisional (id. 30851823 - Pág. 59; id. 30851808 - Pág. 2; id. 30851806 - Pág. 2). Inclusive, o próprio Requerido versa no documento de id. 33117795 - Pág. 2 que o Requerente apresentou lesão pulmonar em radiografia. Moléstias inexistentes ao tempo do seu ingresso ao sistema, conforme referido acima”.

No que se refere ao dano moral, entendo que este restou configurado, haja vista a falta de cautela com que atuou o ente estatal no evento danoso, justificando a aplicação da função punitiva da responsabilidade civil, vez que o autor desenvolveu patologias enquanto esteve sob tutela do Estado.

Em sequência, o valor da indenização deve corresponder, outrossim, a uma soma que possibilite ao ofendido a compensação dos constrangimentos sofridos. De acordo com os Tribunais, o montante da reparação moral não deve ser tão alto que importe em enriquecimento, nem tão baixo que estimule a prática do ilícito, além de dever o juiz considerar as circunstâncias do caso concreto.

Dessa forma, entendo que a verba indenizatória em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) atende às circunstâncias do caso concreto.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Sem custas processuais, consoante art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013, mas CONDENO o recorrente em honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 22 de janeiro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)